Tribunal: STF
Processo: Rcl 91974
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Redon Apoio Administrativo Ltda. em face do Juízo da 55ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do Processo nº 1001034-74.2022.5.02.0055, o qual teria violado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da suspensão nacional decretada no Tema nº  1.389 da Repercussão Geral.
Redon Apoio Administrativo Ltda. narra que, na origem, foi demandada em reclamação trabalhista por José Guilherme Fernandes Cornélio, ora beneficiário, ocasião em que a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício entre as partes. 
Alega que o processo de origem está em fase de liquidação de sentença “tendo sido determinada a apresentação de cálculos e estando iminente a adoção de medidas constritivas (SISBAJUD, RENAJUD etc.)” e que o caso dos autos guarda aderência estrita com o Tema nº 1.389 da RG. 
Discorre que requereu o sobrestamento do feito em razão da ordem de suspensão nacional exarada nos autos do ARE nº 1.532.603, porém, a autoridade reclamada indeferiu o pedido e determinou o regular prosseguimento do feito, sob fundamento de que a suspensão não alcança os processos em fase de execução ou liquidação. 
Diante disso, defende que o Juízo da 55ª Vara do Trabalho de São Paulo, ao não sobrestar os autos na origem, afronta a determinação desta Suprema Corte, pois “[a] liquidação do julgado importa em apuração dos haveres obtidos em razão do tema em julgamento, logo há reflexo direto sobre o processo.” (e-doc. 1, p. 3)
Requer, por fim, 

“a) concessão de medida liminar para determinar a imediata suspensão da Reclamação Trabalhista nº 1001034-74.2022.5.02.0055, em trâmite perante a 55ª Vara do Trabalho de São Paulo, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, inclusive da fase de liquidação e de quaisquer atos executórios, com a expedição de ofício à autoridade reclamada para imediato cumprimento.
(...)
d) A procedência desta Reclamação para cassar o ato reclamado, suspendendo Reclamação Trabalhista nº 1001034-74.2022.5.02.0055, em trâmite perante a 55ª Vara do Trabalho de São Paulo, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, até decisão final desta Colenda Corte sobre o Tema 1.389.” (e-doc. 1, p. 4)

É o relatório. Decido. 
Compulsados os autos, observo que o Juízo da 55ª Vara do Trabalho de São Paulo reconheceu o vínculo de emprego entre as partes nos seguintes termos:

“Alega o autor que fora admitido em 02/07/2019, sendo que somente teve a sua CTPS anotada em 11/07/2020. Requer, para tanto, o reconhecimento do período sem registro, bem como o pagamento verbas contratuais do período sem anotação. 
A reclamada, em contrapartida, nega qualquer período laborado sem registro em CTPS do autor. 
Sem razão a reclamada. 
Em depoimento pessoal, o sócio da reclamada reconheceu os documentos juntados com a inicial às fls. 24 e 25 do PDF, esclarecendo, inclusive, que o documento de fls. 25 do PDF é enviado para todos os funcionários contratados, documentos estes que confirmam efetivamente o início do período laboral sem registro em CTPS, tal como alegado na petição inicial. Porém, em uma tentativa de fuga para afastar eventual reconhecimento do período, o referido sócio da ré acabou alegando equívoco no envio ao reclamante, na época. Além disso, contradizendo a tese defensiva de negativa na prestação de serviços do autor no referido período, o sócio da ré confessou  labor habitual do reclamante como barman no referido período sem registro (o reclamante comparecia de quatro a cinco dias na semana, atuando como barman), o que também afasta a alegada prestação de serviços de consultoria do autor por meio de empresa terceirizada mencionada em depoimento pessoal pelo sócio da ré. Note-se, ainda, que a ré sequer juntou com a defesa o alegado contrato com a empresa terceirizada mencionado a corroborar a tese criada pelo sócio da ré em seu depoimento pessoal, pelo contrário, preferiu tão somente a negativa geral da prestação de serviços do autor. 
Nesse contexto, confirmada a tese da peça inaugural, declaro existente o vínculo jurídico de emprego entre as partes desde 02/07/2019, na função inicial de barman, tal como confessado pelas partes, e com o salário mensal inicial de R$ 2.200,00, nos limites do pedido,  já que, em depoimento pessoal, o sócio da ré confessou que no referido período o autor recebia em torno de R$ 2.000,00/R$ 2.500,00 por mês, devendo a reclamada proceder à retificação da CTPS do reclamante, em dia e horário a serem designados pela Secretaria desta Vara do Trabalho. Na omissão a obrigação deverá ser cumprida na forma do art. 39, § 1º da CLT.” (e-doc. 4, p. 35)

Esse entendimento foi mantido pela Corte Regional e pelo TST em acórdão transitado em julgado em 10/04/2025, conforme extraído do sítio eletrônico do TST. 
Em fase de execução, o reclamante requereu o sobrestamento do feito, em razão da suspensão nacional dos processos relativos ao Tema nº 1.389 da RG. A autoridade reclamada, por sua vez, indeferiu o pedido e assentou que “[a] determinação de suspensão prevista no art. 1.035, §5º, do CPC não alcança, como regra, processos em fase executiva ou de liquidação, nos quais já houve definição do mérito, sob pena de afronta à coisa julgada e à efetividade da tutela jurisdicional.” (e-doc. 5).
Não se desconhece que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1.389 (ARE nº 1.532.603), no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.
O Relator, Ministro Gilmar Mendes, proferiu ordem nacional de sobrestamento acerca dos processos envolvendo essa temática. 
Todavia, tal orientação não tem alcance sobre o caso objeto desta reclamação, uma vez já operado o trânsito em julgado da decisão proferida pela Justiça do Trabalho. Incide, na espécie, o óbice previsto na Súmula n. 734/STF. 
Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. ADI 3.395. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. SÚMULA 734. ÓBICE PARA O CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.”(Rcl nº 55.074-AgR, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 21/09/22).
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da matéria. Não cabimento. Incidência da Súmula 734 do STF. 4. Agravo regimental provido para negar seguimento à reclamação.” (Rcl nº 53.627-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe-de 19/04/23).
“Agravo regimental. Agravo que não ataca todos os fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Reclamação proposta com o intuito de discutir ato judicial já acobertado pela coisa julgada. Art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Sucedâneo de recurso. Não cabimento. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e da jurisprudência desta Casa. 2. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 4. Inviável a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 5. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.” (Rcl nº 52.593-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09/05/22).
“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ALEGADA OFENSA À ADPF 324. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 67.962-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 30/09/24).

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar.  
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Tendo em vista a manifesta inadmissibilidade da reclamação, determino a baixa imediata dos autos e a certificação de trânsito em julgado desta decisão.
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente